Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0741447-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: LAMARTINE MARTINS SANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, que em sede de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de intimação da parte ré para a localização do veículo. O agravante sustenta que a decisão agravada causa lesão grave e de difícil reparação, pois impede a recuperação do bem e favorece indevidamente o devedor inadimplente. Afirma que a alegação de que o agravado não está mais na posse do veículo é insuficiente e suspeita, podendo configurar ocultação dolosa. Alega que o agravado descumpriu ordem judicial e agiu com litigância de má-fé, devendo ser intimado a indicar o paradeiro do bem, sob pena de multa. Argumenta que a conversão da ação em execução é faculdade do credor e não pode ser imposta pelo juízo. Requer a reforma da decisão com a concessão de efeito suspensivo, para permitir a continuidade da busca e apreensão e evitar prejuízos irreparáveis. Por meio do despacho de ID no 76692051, o agravante foi intimado para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Na sequência, o agravante requereu dilação de prazo de dez (10) dias. Contudo, o prazo deferido, conforme certificado no ID 77790578, transcorreu sem manifestação quanto à justificativa do cabimento recursal. É o relatório. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, embora o pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge tenha sido cadastrado no Pje como “decisão”, este possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. O ato do juiz por meio do qual indefere pedido de nova intimação do réu para indicar a localização do bem, não configura decisão interlocutória versando sobre tutela provisória, mérito ou qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. A esse propósito, vejam-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. Verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de diligências para localização de bem em ação de busca e apreensão, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas de endereço e bloqueio de veículo via RENAJUD, formulado após o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão. 3.1. A decisão agravada entendeu que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não conheceu do recurso. 3.2. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988 do STJ, admite o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no rol legal apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em apelação. 3.3. No caso concreto, não se verifica urgência ou risco de perecimento de direito, pois a diligência indeferida não impede o prosseguimento da demanda, sendo ônus da parte autora a localização do bem. 3.4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o indeferimento de diligências para localização de bem não enseja agravo de instrumento, por ausência de previsão legal e de urgência qualificada. 3.5. A decisão agravada não tratou de tutela de urgência, mas de indeferimento de medidas acessórias à execução da liminar já concedida. 3.6. A insurgência poderá ser renovada em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, diante da manifesta improcedência do recurso e julgamento unânime” (Acórdão 2042570, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) “Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão interlocutória que indefere pedido de diligências para localização de parte e veículo. Rol taxativo do art. 1.015 do cpc. Inadmissibilidade do recurso. Aplicação do tema 988 do stj. Agravo interno desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a realização de diligências para localização do paradeiro do réu e do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, no âmbito de ação de busca e apreensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de diligências para localização de parte ré e de bem objeto de alienação fiduciária, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese firmada no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC/2015 autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O pedido de realização de diligências para localização da parte ré e do veículo não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que regula as decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. 5. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp no 1.704.520/MT), tenha admitido a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC em situações de urgência aptas a gerar inutilidade futura da decisão, a controvérsia sobre a necessidade ou adequação de prova não configura, por si só, tal urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso desprovido” (Acórdão 2021486, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) Dessa forma, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e, decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora